Tribunal: TJES
Processo: 5001139-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001139-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: LEOPOLDINA FIGUEIRA CABAS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001139-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTES:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.

RECORRIDA:
LEOPOLDINA FIGUEIRA CÁBAS
RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
ÓRGÃO JULGADOR:
SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTES. SUCESSÃO DE TITULARIDADE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA. OPERADORA DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBRANÇA ABUSIVA. COTA-PARTE DO DE CUJUS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. DEPENDENTE IDOSA. VULNERABILIDADE. RECURSO DA UNIMED PROVIDO. RECURSO DA ALLCARE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por operadora de plano de saúde e por administradoras de benefícios contra sentença que determinou a manutenção de dependentes em plano coletivo por adesão após o falecimento do titular, com a exclusão da cobrança da cota-parte deste. A sentença de origem também condenou as rés, solidariamente, à restituição simples das mensalidades pagas indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da exigência do custeio do titular morto como condição para a permanência dos dependentes no plano

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva ad causam para responder por cobranças e alterações cadastrais cuja gestão compete exclusivamente às administradoras de benefícios;

(ii) verificar a regularidade da conduta das rés ao exigir o pagamento da cota-parte do titular falecido como condição para a manutenção dos dependentes;

(iii) avaliar o cabimento da restituição de valores e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 - A operadora de saúde não possui legitimidade passiva para figurar em lide que discute faturamento e exclusão de cobranças de beneficiário falecido em contrato coletivo por adesão, uma vez que tais atividades administrativas são de responsabilidade exclusiva das administradoras de benefícios, inexistindo conduta ilícita imputável àquela.

2 - O falecimento do titular do plano de saúde coletivo por adesão não acarreta a extinção automática do contrato em relação aos dependentes já inscritos, sendo assegurado a estes o direito de sucessão da titularidade, mediante a assunção do pagamento integral correspondente à sua cota-parte, por interpretação extensiva do artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

3 - Revela-se abusiva a conduta das administradoras que exigiram o pagamento da cota-parte do falecido para manter ativos os dependentes, impondo-se a restituição simples das mensalidades indevidamente cobradas a esse título.

4 - O dano moral decorre do abalo psicológico e da angústia suportados pela dependente idosa, que se viu na iminência de perder a assistência médica em momento de extrema vulnerabilidade e luto, mostrando-se razoável o quantum fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Unimed Vitória conhecido e provido
para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto a ela (artigo 485, VI, do CPC).

Recursos da Allcare e Benevix conhecidos e desprovidos
, mantendo-se a condenação solidária destas ao restabelecimento do plano, restituição material simples e indenização moral.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde é parte ilegítima para responder por cobranças indevidas e alterações cadastrais em plano coletivo por adesão cuja gestão administrativa e faturamento competem contratualmente de forma exclusiva à administradora de benefícios. 2. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo por adesão, os dependentes já inscritos possuem o direito de assumir a titularidade do contrato, nas mesmas condições vigentes, desde que passem a arcar com o custeio integral de suas respectivas cotas-partes."

Dispositivos relevantes citados: artigos 14, 34 e 42 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 30, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.656/98; artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil; artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.
em face da sentença homologada pelo juízo de origem (ID 75716453), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LEOPOLDINA FIGUEIRA CÁBAS
na petição inicial (ID 61266896).

Na petição inicial, a autora alegou que possuía plano de saúde da operadora Unimed Vitória administrado pela Benevix, na qualidade de dependente de seu falecido esposo, José William Cabas, cujo óbito ocorreu em 04/07/2024 (ID 61268405). Informou que, após comunicar o fato, foi surpreendida com a exigência de pagar a integralidade do plano, incluindo a cota do falecido, para evitar o cancelamento (ID 61266896). Noticiou que, em setembro de 2024, a administração foi transferida para a Allcare (ID 61266896). Pleiteou a manutenção do plano em seu nome, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e reparação por danos morais (ID 61266896).

A tutela provisória de urgência foi parcialmente deferida pelo juízo de origem (ID 61328183) para obstar a cobrança da cota-parte do falecido, mantendo-se ativos os dependentes Leopoldina e seu filho Bernardo.

As rés apresentaram contestações defendendo a regularidade de suas condutas. A Benevix sustentou que o plano era coletivo por adesão e necessitava de elegibilidade ativa vinculada ao titular falecido (ID 62955921). A Allcare alegou ausência de ato ilícito e de comunicação formal do óbito (ID 66613492). A Unimed Vitória arguiu sua ilegitimidade passiva e sustentou que as questões administrativas e de cobrança competiam exclusivamente às administradoras de benefícios (ID 66619029).

A sentença recorrida (ID 75716453) rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção das mesmas condições do plano de saúde em nome da autora, confirmando a liminar, além de condenar as rés solidariamente à restituição simples de R$ 11.422,70 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformadas, as rés interpuseram recursos inominados. A Unimed Vitória reitera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a ausência de responsabilidade sobre faturamento e cobranças (ID 19575559). A Allcare insurge-se contra os danos materiais e morais, alegando que assumiu a administração do contrato apenas em 01/09/2024 e que não houve comunicação formal do óbito (ID 19575555). A Benevix postula a reforma integral do julgado.

A recorrida apresentou contrarrazões tempestivas defendendo a manutenção da sentença (ID 19575566).

É o relatório. Decido.

II. ADMISSIBILIDADE E CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço de todos os recursos inominados interpostos pelas requeridas. Constata-se a tempestividade das peças e a regular comprovação do preparo recursal nos autos, conforme guias e comprovantes de recolhimento acostados pelas recorrentes (IDs 19575556, 19575557, 19575560 e 19575561).

III. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA

Acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
arguida pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
(ID 19575559).

Conforme se extrai do conjunto probatório, a relação jurídica material discutida nos autos diz respeito ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, código nº 3131 (ID 66619757).

Nesse tipo de contratação, as atividades de gerência, faturamento, emissão de boletos, cobrança e aferição de elegibilidade dos beneficiários são de responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios contratada pela entidade de classe, conforme dispõem os artigos 2º e 3º da Resolução Normativa nº 515/2022 da ANS.

No caso, o termo de acordo firmado entre as administradoras e a operadora (ID 66619029) comprova que a Benevix cedeu a carteira de beneficiários à Allcare a partir de 01/08/2024, sub-rogando-se esta última em todos os direitos e obrigações de administração do plano.

A comunicação do óbito do titular José William Cabas foi direcionada exclusivamente à administradora então vigente (ID 61266896), inexistindo qualquer prova de ciência ou de participação da operadora Unimed Vitória nas cobranças adicionais reputadas indevidas.

A operadora de saúde limita-se a prestar assistência médico-hospitalar na sua rede credenciada, inexistindo ingerência sobre as faturas emitidas pelas administradoras (ID 66619029).

Pela teoria da asserção, a legitimidade deve ser analisada a partir dos fatos narrados na petição inicial. No entanto, demonstrado documentalmente que a operadora de saúde não praticou o ato ilícito que fundamenta o pedido indenizatório (emissão de cobranças indevidas de pessoa falecida) e que não possui atribuição administrativa para alterar a titularidade do contrato de adesão sem a intermediação da administradora de benefícios, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.

Dessa forma, a
Unimed Vitória
não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

IV. MÉRITO: MANUTENÇÃO DO PLANO E RESTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS

No mérito, em relação às rés legítimas (
Benevix
e
Allcare
), a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A tese recursal da
Allcare
de que o falecimento do titular acarreta a extinção automática do contrato coletivo por adesão não encontra amparo na jurisprudência pátria.

Aplica-se ao caso, por interpretação extensiva, o disposto no artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, garantindo aos dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade e a manutenção das mesmas condições de cobertura assistencial anteriormente contratadas, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades correspondentes à sua quota-parte.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular.
3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral (REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)
. 4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados. 5. De acordo com o art. 2º, I, "b" da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular. 6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei. 7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.)

Vale registrar que esta 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espiríto Santo também possui o mesmo entendimento, conforme se observa do julgado abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. ADUZ A AUTORA SER USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE AMS E PASA, GERIDOS PELA VALIA, COMO DEPENDENTE DE SEU ESPOSO, DANILO RODRIGUES RAMOS, APOSENTADO PELA VALE E FALECIDO EM 14/01/2020. APÓS A MORTE DO TITULAR OS SERVIÇOS FORAM SUSPENSOS. RELATA TER ARCADO COM DESPESAS MÉDICAS QUE SOMARAM O VALOR DE R$637,31 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). EM PETIÇÃO APARTADA (ID. 2876095) INFORMOU QUE A COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE ESTÁ ATIVA. ASSIM, PUGNA PELO RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL. A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO E RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUIZADO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, EM RAZÃO DA MATÉRIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INICIALMENTE, AFASTO A INCOMPETÊNCIA DECRETADA PELO JUÍZO DE PISO. A SEGUNDA SEÇÃO DO STJ:
(...) reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda. 4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1799343 SP 2018/0301672-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/03/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2020).
É EXATAMENTE O CASO DOS AUTOS.

DECLARO, PORTANTO, A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE ORIGEM. QUANTO AO MÉRITO DA QUESTÃO, VISUALIZO QUE O CASO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ASSIM, PASSO A DECIDIR. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. A 3ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGOU O RECURSO ESPECIAL Nº 1.841.285, DE RELATORIA DA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, CUJO ENTENDIMENTO FOI O DE QUE
"(...) na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral" (REsp 1.871.326/RS, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).
ASSIM, HAVENDO EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98 AOS PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO, COMO É O CASO DA AMS E PASA, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS.

OCORRENDO O EVENTO MORTE DO TITULAR, OS MEMBROS DO GRUPO FAMILIAR — DEPENDENTES E AGREGADOS — PERMANEÇAM COMO BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE, É O QUE DISPÕE OS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 30 DA REFERIDA LEI. É INCONTROVERSO QUE HOUVE O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELAS DEMANDADAS POR DETERMINADO PERÍODO. DEVE A AUTORA SER RESSARCIDA DAS DESPESAS MÉDICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS DURANTE A SUSPENSÃO, SEGUNDO AS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS À EXORDIAL. É CABÍVEL O RESSARCIMENTO POSTULADO NA IMPORTÂNCIA DE R$637,31 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). CONSTATADA A ATITUDE ILÍCITA PRATICADA PELAS REQUERIDAS AO PROCEDEREM COM A SUSPENSÃO ABRUPTA DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA QUE FORA SURPREENDIDA COM A NEGATIVA DE ATENDIMENTO, VINDO A CAUSAR GRANDES TRANSTORNOS DE ORDEM PSÍQUICA E MORAL, RESTA CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR, CUJO MONTANTE DEVERÁ OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COM TAIS REGISTROS, ARBITRO A REPARAÇÃO EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS E CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE NO IMPORTE DE R$637,31 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.

SENTENÇA DE PISO REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(Processo nº 5000972-78.2022.8.08.0012. RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO. 2ª Turma Recursal. TJES)

A exigência formulada pelas administradoras de que a viúva idosa (ID 61266902) arcasse com o pagamento da mensalidade do cônjuge falecido como condição para a manutenção do plano de saúde é abusiva e nula de pleno direito, violando os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

A alegação da Allcare de que assumiu a administração apenas em 01/09/2024 (ID 19575555) e que não foi formalmente notificada do óbito não afasta sua responsabilidade solidária.

A Allcare sub-rogou-se nos direitos e deveres do contrato a partir de 01/08/2024 (ID 66619029), assumindo o passivo informacional e a responsabilidade pela gestão cadastral da carteira cedida pela Benevix. A falha na transmissão interna de dados entre as administradoras não pode ser oposta à consumidora hipossuficiente.

Portanto, escorreita a condenação das rés ao restabelecimento do plano em favor de Leopoldina e Bernardo, com a transferência da titularidade e exclusão da cobrança da cota-parte do falecido titular.

Igualmente devida a restituição das mensalidades cobradas indevidamente em nome de José William Cabas. No entanto, a devolução deve ocorrer de forma simples, conforme bem fixado na sentença, haja vista que a cobrança decorreu de interpretação contratual equivocada, inexistindo má-fé qualificada das administradoras que justifique a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Mantém-se o valor da condenação material em R$ 11.422,70 (ID 75716453).

V. DANOS MORAIS

O dano moral restou plenamente caracterizado. A conduta das administradoras ao impor óbice administrativo à alteração cadastral da dependente idosa, coagindo-a a adimplir mensalidades de pessoa falecida sob pena de perda da assistência à saúde, ultrapassa o limite do mero descumprimento contratual.

A situação gerou evidente angústia, aflição e abalo psicológico à consumidora, que se viu vulnerável e desamparada em momento de luto familiar. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a recusa indevida de manutenção de beneficiário em plano de saúde enseja reparação extrapatrimonial:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.780.206/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.)

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), atendendo perfeitamente ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa da consumidora.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

A -
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

B -
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.
mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos em relação a elas, que passam a responder solidariamente pelas obrigações de fazer, de restituição material e de indenização por danos morais impostas no julgado de primeiro grau;

C - Condenar a recorrente vencida (
Allcare
) ao pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários em relação à recorrente vencedora (
Unimed Vitória
).

É como voto.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)